Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. II.1 - DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. II.2 - TUTELA RECURSAL LIMINAR. PEDIDO FORMULADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
III – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. III.1 - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO AO ESTADO DO DEVER DE FORNECER MEDICAMENTO. ACESSO POSTULADO A FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. TOCILIZUMABE. PACIENTE COM ENCEFALITE AUTOIMUNE. TEMAS 6 E 1.234 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PARECER DESFAVORÁVEL. OPINIÃO TÉCNICA NÃO DESAUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. III.2 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. INTERESSE EM DEMONSTRAR O ESTADO DE SAÚDE DA AUTORA/APELANTE POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA. PROVA DESNECESSÁRIA E INÚTIL PORQUE INCONTROVERSA A CONDIÇÃO CLÍNICA DA DEMANDANTE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE A MEDICAMENTO OFF LABEL E DE ALTO CUSTO NÃO VERIFICADA.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente, porque não atendidas orientações estabelecidas em precedentes qualificados dos tribunais superiores, pedido de fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS. Medicamento prescrito por médico assistente para o tratamento off label de encefalite autoimune.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de serem conhecidos pelo Colegiado de Segunda Instância documentos com que instruídas as razões recursais; (ii) a viabilidade de ser postulada, em razões de apelação, a antecipação da tutela recursal; (iii) se para o caso concreto estão cumulativamente atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais autorizadores do postulado fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS; (iv) se, em sendo reconhecida a ausência de prova afirmativa do direito postulado na peça vestibular, é possível anular a sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de Admissibilidade. 3.1 - Não podem ser conhecidos pelo Colegiado Recursal os documentos que instruem o recurso de apelação porque relativos a fatos pretéritos e nenhuma justificativa apresentou a autora/apelante para sua tardia produção. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para extemporaneamente instruir o feito, o que não ocorreu no caso concreto. Escritos não considerados, sob pena de supressão de instância. 3.2 – Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido em razões de apelação. Pretensão a ser deduzida em requerimento autônomo. Inteligência do artigo 251, inciso II e §§ 2o e 3o, do RITJDFT, e do artigo 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Princípio da Colegialidade. Entendimento majoritário afirmativo de que não pode ser conhecida a pretensão liminar deduzida no corpo das razões de apelação, por inadequação da via eleita. 3.3 – Recurso conhecido em parte.
4. A pretendida imposição ao Poder Público do dever de custear o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS, exige o atendimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF e no Tema 106 do STJ, especialmente a demonstração, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, segurança e imprescindibilidade do fármaco prescrito, bem como da inexistência de alternativa terapêutica incorporada às políticas públicas de saúde.
5. Hipótese em que, apesar da anunciada gravidade da doença que acomete a autora e da afirmada necessidade de uso do fármaco prescrito, seu médico assistente não atestou a impossibilidade de substituição por outro medicamento, embora expressamente alertado, conforme demonstra o Termo de Informações juntado aos autos, da necessidade de que viesse atendido esse requisito, que estaria preenchido se descrição houvesse de cada um dos substitutos terapêuticos incorporados pelo SUS para tratamento da moléstia diagnosticada com declaração de já ter sido utilizado sem eficácia terapêutica satisfatória ou se contraindicado. Exigência não atendida de justificação do pedido de concessão judicial de medicamento de alto custo registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS - Sistema Único de Saúde.
6. A desautorizar o pedido inicial consta ainda dos autos Nota Técnica emitida pelo NATJUS com parecer desfavorável ao pedido de fornecimento do Tocilizumabe para uso off label pela ausência de protocolo clínico específico, pela insuficiência de evidências científicas robustas e pela ausência de prova de que tenham sido esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
7. Não havendo comprovação por ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, da afirmada eficácia do tratamento prescrito à autora nem de sua afirmada superioridade, é de ser julgado improcedente o pedido para intervenção judicial substitutiva da escolha administrativa que negou o fornecimento de fármaco para uso off label. Quanto à postulada declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que indeferida a prova pericial requerida ao intento de demonstrar a atual condição clínica da autora, inviável acolher dita pretensão porque incontroverso o diagnóstico de encefalite autoimune e a gravidade de seu estado de saúde.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; art. 196 CPC, art. 370, p.u.; art. 464, § 1o; art. 1.012; art. 1.013. Lei. 8.080/90, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 20.04.2017. STF, RE 1366243, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 23.06.2023. STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, p. 17.03.2009. STJ, REsp 1657156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, p. 21.09.2018.